Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depoimento do agente de polícia, no exercício da função, possui valor probatório suficiente para respaldar a condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.